Tribunal: TJSP
Processo: 2071110-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais do Interior e Litoral;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em execução fiscal promovida pelo Estado de São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em execução fiscal promovida pelo Estado de São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do bloqueio de ativos financeiros, considerando o princípio da menor onerosidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Fazenda Pública está autorizada a requerer a penhora de bens do devedor em caso de inadimplemento, conforme artigo 10 da Lei no 6.830/80, respeitando a ordem preferencial de penhora do artigo 11 da mesma lei, sem violar o princípio da menor onerosidade.
4. A substituição da penhora é permitida apenas mediante indicação de outros bens pela executada, desde que comprovada sua menor onerosidade e sem prejuízo ao exequente, conforme artigo 847 do CPC. No presente caso, a agravante não solicitou substituição nem ofereceu garantia à execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.